Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-29.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE ENVIO DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO E ATENDIMENTO DO PEDIDO NO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido ISAMU EKO menciona que a despeito de ter cumprido com todas as exigências feitas pela empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mormente o pedido de reforço de rede, esta não providenciou o orçamento prometido com valores e custos da obra necessária para a instalação da rede elétrica, a despeito das solicitações efetuadas. Com base nesse fato, postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. In casu, verifica-se que após o cumprimento das exigências impostas pela empresa Recorrente, notadamente quanto ao pedido de reforço da rede a fim de viabilizar a ligação da energia elétrica nas UC desmembrada, não houve o encaminhamento do orçamento prometido pela concessionária na carta resposta referente a análise do projeto no ID 4870549, a fim de serem os custos arcados pelo consumidor.
3. Denota-se que o consumidor encaminhou notificação extrajudicial solicitando a ligação nova em 27/11/2018 e não houve qualquer resposta da empresa Recorrente, seja para informar o orçamento prometido, ou mesmo para realizar a ligação do serviço essencial na unidade consumidora que seria desmembrada.
4. Portanto, impõe-se reconhecer a existência de falha na prestação de serviço por parte da empresa Recorrente, em razão da demora excessiva para o restabelecimento do fornecimento do serviço essencial, ante a inércia no envio do orçamento devido e pela falta de informações claras prestadas ao consumidor.
5. Não comporta acolhimento o pedido de indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes relativos à perda de alugueres, ante a ausência de provas neste sentido.
6. O lucro cessante se entende como tudo aquilo que a vítima deixou de lucrar, sendo certo que é necessária à comprovação do efetivo prejuízo.
7. Assim sendo, afirmando o Recorrido que deixou de lucrar R$ 6.860,00 (seis mil oitocentos e sessenta reais) em razão de ter permanecido sem o fornecimento de energia elétrica as salas desmembradas do imóvel principal, deveria ter colacionado aos autos documentos que comprovassem a sua assertiva, ônus que não se desincumbiu.
8. Portanto, não comprovando o Recorrido a extensão do dano, não há se falar em reparação por danos materiais, na modalidade lucros cessantes.
9. Por outro lado, a demora na ligação da rede de energia na propriedade desmembrada do consumidor, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço. 10. Ademais, o consumidor logrou êxito em comprovar as tentativas de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito, a evidenciar o descaso da empresa Recorrente perante os seus clientes.
11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
12. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta modificação, porquanto adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do Código de Processo Civil e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).4.
14. Sentença parcialmente reformada.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000701-29.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ISAMU EKO - CPF: 116.613.059-20 (RECORRENTE), RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 002.120.761-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020